Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-31.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Oferecida contestação, a desistência da ação por parte do autor dependerá do consentimento da parte contrária. Inteligência do disposto no art. 485, §4o do CPC. LEGÍTIMA RECUSA DA PARTE CONTRÁRIA. Segundo entendimento jurisprudencial sobre o tema, a recusa tem que ser devidamente fundamentada e justificada para

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Oferecida contestação, a desistência da ação por parte do autor dependerá do consentimento da parte contrária. Inteligência do disposto no art. 485, §4o do CPC. LEGÍTIMA RECUSA DA PARTE CONTRÁRIA. Segundo entendimento jurisprudencial sobre o tema, a recusa tem que ser devidamente fundamentada e justificada para ser aceita. Na hipótese dos autos, a própria Autora reconheceu que o contrato de locação que embasou a presente demanda, no qual a corré supostamente figurou como fiadora, é fruto de fraude praticada por terceiros, sendo legítimo o reconhecimento judicial de sua nulidade em relação a Corré. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Necessidade. Inteligência do disposto no art. 82, §2o e art. 85, "caput" do CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Possibilidade. O valor atualizado da causa somente deve ser utilizado na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido. Proveito econômico mensurável no caso e que deve ser observado. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa atentaria contra o princípio da razoabilidade. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000481-31.2017.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante SIBELE CRISTINA DE MELO BOMPANI, são apelados CLAUDIA
FERNANDES SALGUEIRO e ALFREDO LUIZ REY ZANOTELLI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000481-31.2017.8.26.0654 - Voto no 30887 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1000481-31.2017.8.26.0654
Apelante/Autora: SIBELE CRISTINA DE MELLO BOMPANI
Apelados/Réus: CLAUDIA
FERNANDES
SALGUEIRO
E
ALFREDO LUIZ REY ZANOTELLI
MM. Juiz de Direito: Gustavo Henrichs Favero
Comarca de Vargem Grande Paulista
Voto no 30887
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC.
COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
Oferecida contestação, a desistência da ação por parte do autor
dependerá do consentimento da parte contrária. Inteligência do
disposto no art. 485, §4o do CPC. LEGÍTIMA RECUSA DA
PARTE CONTRÁRIA. Segundo entendimento jurisprudencial
sobre o tema, a recusa tem que ser devidamente fundamentada
e justificada para ser aceita. Na hipótese dos autos, a própria
Autora reconheceu que o contrato de locação que embasou a
presente demanda, no qual a corré supostamente figurou como
fiadora, é fruto de fraude praticada por terceiros, sendo
legítimo o reconhecimento judicial de sua nulidade em relação
a Corré. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Necessidade. Inteligência do disposto no art. 82, §2o e art. 85,
“caput” do CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Possibilidade. O valor
atualizado da causa somente deve ser utilizado na hipótese de
não ser possível mensurar o proveito econômico obtido.
Proveito econômico mensurável no caso e que deve ser
observado. A fixação de honorários em percentual sobre o
valor da causa atentaria contra o princípio da razoabilidade.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cc. cobrança ajuizada por SIBELE CRISTINA DE MELLO
BOMPANI em face de ALFREDO LUIZ REY ZANOTELLI e CLAUDIA
FERNANDES SALGUEIRO julgada improcedente em relação à corré Cláudia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000481-31.2017.8.26.0654 - Voto no 30887 ldDnf 3
extinta em relação ao corréu Alfredo, em razão da desistência pela r. sentença,
cujo relatório adoto (e-fls. 131/133 e 143), condenando a Autora ao pagamento
das custas e despesas processuais suportadas pela corré Cláudia, além de
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% do valor
atualizado da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 145/150), desafiando contrarrazões da
corré (e-fls. 155/161).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Autora contra parte da r. sentença que não acolheu o pedido
de desistência em relação a corré Claudia, diante de sua recusa, julgando
improcedente o pedido em relação a ela, com condenação da Autora ao
pagamento das despesas processuais, além dos honorários advocatícios do
patrono da parte contrária arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Pretende a Autora em sede recursal a
reforma da decisão quanto a sua condenação ao pagamento dos honorários
de sucumbência na ordem de 20% sobre o valor da causa corrigido. Afirmou
que tanto a Apelante quanto a Apelada foram vítimas de uma fraude de
terceiros em relação ao contrato de locação, salientando ter desistido da ação
assim que tomou conhecimento da fraude, antes mesmo da prolação da
sentença, mostrando-se indevida ou mesmo excessiva a condenação em
honorários, diante da simplicidade da causa. Requereu, assim, que a
condenação fosse afastada ou, caso não fosse este o entendimento, reduzida.
O recurso comporta parcial provimento.
Consoante o disposto no art. 485, §4o do
CPC, uma vez oferecida contestação, a desistência da ação por parte do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000481-31.2017.8.26.0654 - Voto no 30887 ldDnf 4
dependerá do consentimento da parte contrária, sendo que eventual recusa,
segundo entendimento jurisprudencial sobre o tema, tem que ser devidamente
fundamentada e justificada para ser aceita.
Pois bem.
Conforme se depreende dos autos, a
Autora requereu a desistência da ação após a apresentação da contestação e
incidente de falsidade por parte da corré Cláudia, sob a justificativa de ter
tomado conhecimento da fraude praticada por terceiro em relação ao negócio
jurídico em questão, salientando também ter sido vítima assim como a Corré.
A
Corré
discordou
da
desistência,
requerendo o julgamento do mérito para o reconhecimento da nulidade do
negócio jurídico objeto da lide, bem como para que a condenação ao
pagamento de aluguéis fosse afastado, justificativas de recusa que devem ser
aceitas.
E
isso
porque
a
própria
Autora
reconheceu que o contrato de locação que embasou a presente demanda (e-
fls. 14/19), no qual a corré supostamente figurou como fiadora, é fruto de
fraude praticada por terceiros, sendo legítimo o reconhecimento judicial de
sua nulidade em relação a Corré, ora Apelada.
Como
se
sabe,
a
sentença
de
improcedência é obviamente mais favorável à Corré do que a sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito, já que nesta hipótese existe a
possibilidade de repropositura com o mesmo fundamento ao passo que
naquela haverá formação de coisa julgada material.
Restando a Autora vencida na demanda,
não há como se afastar a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e
despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais
(CPC, art. 82, §2o e 85, caput), ainda que também tenha sido vítima de fraude
quando da celebração do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000481-31.2017.8.26.0654 - Voto no 30887 ldDnf 5
Por outro lado, no que tange ao valor
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à
Autora.
O magistrado “a quo” fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor atualizado da
causa, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 154.745,52 (e-fls. 08).
Ocorre
que,
segundo
a
legislação
processual vigente, inexistindo condenação, o valor atualizado da causa
somente deve ser utilizado na hipótese de não ser possível mensurar o
proveito econômico obtido, conforme se depreende da leitura do art. 85, §2o do
CPC, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, (...)”
E, na hipótese dos autos, o proveito
econômico obtido pela Corré, de fato, é totalmente mensurável,
correspondendo ao valor do débito locatício pleiteado na ação, qual seja, R$
64.745,52 (e-fl. 06) e não R$ 154.745,52, razão pela qual não há como se
utilizar o valor dado à causa como critério de fixação.
E, ademais, a fixação de honorários em
percentual sobre o valor da causa no caso dos autos atentaria contra o
princípio da razoabilidade, tendo em vista o expressivo valor dado, sendo,
ainda, desproporcional com a complexidade dos trabalhos desenvolvidos pelos
advogados no caso dos autos, em desrespeito, aliás, aos parâmetros
elencados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil para
arbitramento dos honorários advocatícios, quais sejam: o grau de zelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000481-31.2017.8.26.0654 - Voto no 30887 ldDnf 6
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Por
essas
razões,
os
honorários
advocatícios devem ser reduzidos e fixados em 10% sobre o valor da dívida
R$ 64.745,52, correspondendo assim ao importe de R$ 6.474,55.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora, para REFORMAR EM PARTE
a r. sentença e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais a serem
suportados pela Autora em favor do patrono da Corré para o importe de R$
6.474,55 (10% sobre o valor da dívida R$ 64.745,52).

Berenice Marcondes Cesar
Relatora